Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703104-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO ISAC AIRES E SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 47088038) interposta pelo Autor contra a sentença (ID 47088036), em que o feito foi extinto sem resolução de mérito, por não ter o Autor comprovado o comprometimento do mínimo existencial em ação na qual pleiteia a repactuação de dívidas com Bancos. Este Relator proferiu Despacho (ID 47241715), por observar que a apelação veio desacompanhada do respectivo preparo, a despeito de não ter sido concedida gratuidade de justiça ao Apelante na origem, bem como não houve pedido de gratuidade no recurso, seja pela superveniência de fato novo que ocasionou a hipossuficiência, seja para sanar eventual omissão do Juízo a quo sobre a benesse. Desse modo, o Apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. O Despacho foi publicado em 01/06/2023, consoante certidão (ID 47367337). Assim, o prazo final para o Apelante recolher em dobro o preparo recursal findou em 09/06/2023, conforme método de contagem disciplinado no art. 224 do CPC. No entanto, o Apelante apenas pagou e juntou aos autos o preparo em dobro no dia 10/06/2023 (ID 47667544), isto é, de modo intempestivo. Vê-se que o Apelante, no dia 05/06/2023, pleiteou a gratuidade de justiça. No entanto, o pedido realizado não retroage para que eventual deferimento contasse a partir da interposição do apelo e afastasse a obrigatoriedade prescrita no art. 1.007, §4o, do CPC. Isso porque não se admite emenda a recurso, ou seja, uma vez interposto o recurso ocorre a preclusão consumativa, de forma que o recorrente não pode aditar pedidos em momento posterior. Não se olvida a regra inserta no art. 99, §1o, do CPC. No entanto, nos termos já explanados acima, mesmo que fosse deferida a gratuidade de justiça após a petição ID 47481467, a decisão só teria efeito “ex nunc”, ou seja, não retroagiria para suprir uma omissão de pedido da benesse no recurso. Além disso, o recolhimento posterior do preparo recursal afasta o conhecimento do pedido de gratuidade, por força da preclusão lógica: “1. O recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira”. Acórdão 1321582, 07121195020188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. O prazo de 5 (cinco) dias estabelecido para o recolhimento dobrado do preparo recursal é peremptório. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). 4. Deserto o recurso, este não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326534, 07021620320208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples. 2. Destaca-se que a pretensão à gratuidade de justiça sequer comporta análise nesta oportunidade, pois tendo havido o indeferimento do pedido em primeiro grau, cabia à parte interpor o recurso para galgar sua reformar ou alegar fato novo que permitisse sua apreciação per saltum por esta instância recursal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1623827, 07158311220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Por todo o exposto, não é possível conceder a gratuidade de justiça de forma retroativa à interposição do recurso, bem como é patente a intempestividade no recolhimento em dobro do preparo recursal, o que impõe a consequência legal de não conhecimento da apelação por deserção, conforme art. 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023 13:18:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador